Tribunal: TJPA
Processo: 0004413-89.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004413-89.2019.8.14.0401

APELANTE: KLOTTER KEVIN PALHARES COUTINHO PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PARA ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL CONVERSÃO PARA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 420 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação da apelante pelo crime de tráfico de drogas ou se caberia a absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta; e (ii) verificar a possibilidade de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo Toxicológico Definitivo, que atestam que a substância apreendida com o réu era cocaína.

4. A autoria é evidenciada pelos depoimentos firmes e harmônicos de policiais militares que participaram da abordagem e flagraram o réu transportando a droga.

5. A alegação de que a droga se destinava ao uso pessoal não encontra respaldo probatório e não afasta a configuração do tráfico, pois a quantidade de droga apreendida, isoladamente, não é critério absoluto para a desclassificação. Circunstâncias de como se deu a prisão, a destinação e a forma de acondicionamento da substância reforçam a traficância.

6. A conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos é inviável, pois o quantum da pena fixada é superior a 4 anos, em desconformidade com o disposto no art. 44, I, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A existência de provas consistentes da materialidade e autoria afasta a insuficiência probatória e justifica a condenação por tráfico de drogas. 2. A alegação de que a substância seria para consumo pessoal não encontra respaldo no contexto fático, pois as circunstâncias do cometimento do crime indicam a traficância. 3. A conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos não é cabível para penas superiores a 4 anos”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, art. 33; CPP, art. 386, V; CP, art. 44, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17/08/2021; STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15/05/2023; TJGO,
ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26/09/2017; STJ,
AgRg no HC n. 829.954/MG
, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11/03/2024; STJ,
AgRg no AREsp n. 2.671.231/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 20 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Klotter Kevin Palhares Coutinho Pereira apela de sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou à pena reclusiva de 4 anos e 2 meses, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 420 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (ID 8144833).

O apelante pugna pela absolvição por insuficiência probatória e atipicidade da conduta, com fulcro no art. 386, V, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugna pela conversão da pena privativa de liberdade para restritiva de direitos (ID 8144843).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 8144846), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, que opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 13895291).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na hipótese, inexiste espaço para absolvição diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas pelos elementos probatórios coligidos aos autos.

A
materialidade
do crime está comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão da substância entorpecente (ID 8144714, págs. 3/4), e pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 2019.01.000949-QUI, atestando que o material apreendido corresponde a “11 (onze) embrulhos confeccionados em pedaços de saco plástico transparente, amarrados em uma das extremidades por fio de algodão na cor preta, dispostos em formato de “peteca” e contendo em seus interiores substância pastosa de coloração bege que após pesagem obteve-se um peso total de 21,8 gramas”, com resultado positivo para cocaína (ID 8144824, pág. 4).

Por outro lado, a
autoria delitiva
restou demonstrada pelos depoimentos judiciais dos policiais que participaram da prisão em flagrante do acusado, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

“A Testemunha
Ramiro de Carvalho Noronha de Araújo,
Policial Militar, relata que se recorda dos fatos. Diz que foi repassado via fonia que um suspeito estava em uma moto e ao ver a viatura empreendeu fuga e diante de tais fatos e ao ver o acusado realizou a abordagem e encontraram o entorpecente, assim como uma quantia em dinheiro. Lembra que no momento da abordagem o denunciado disse que estaria levando a substância entorpecente para um casal.

A testemunha
Rafael de Jesus Barreto
, Policial Militar, relata que estava em ronda quando ouviu via rádio que estavam atrás de um suspeito em uma moto. Que o avistaram e fizeram a abordagem e encontraram o entorpecente.

A testemunha
Luciano Bernardo Ramos
, Policial Militar, informou que estava dirigindo a viatura policial, mas viu o momento me que viu a abordagem e a substância que foi apreendida com o denunciado, além de uma quantia em dinheiro” (ID 8144833, pág. 4)

Nesse contexto, verifica-se que os elementos colhidos formam um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

A esse respeito, importante salientar que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17/08/2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15/05/2023).

Sendo assim, o argumento de que o réu seria usuário é insuficiente para afastar a configuração do delito de tráfico, porquanto sua conduta se subsume nos verbos do tipo penal “adquirir”, “trazer consigo” e “entregar” drogas, ainda que gratuitamente, conforme disposto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a substância entorpecente apreendida estava em seu poder para ser entregue a terceiros, não havendo que se falar em atipicidade da conduta ou insuficiência probatória.

Além disso, a alegação de que a substância entorpecente seria para uso próprio não restou provada nos autos, apresentando-se dissociada do contexto probatório, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar ser o réu apenas usuário.

Neste particular, a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais tem se firmado no sentido de que “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,
ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26/09/2017).

Ademais, “não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (STJ,
AgRg no HC n. 829.954/MG
, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11/03/2024).

Na espécie, “a pequena quantidade da droga apreendida é irrelevante, diante das circunstâncias que indicam a destinação mercantil do entorpecente” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.671.231/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04/11/2024), porquanto o réu foi flagranteado enquanto transportava drogas a terceiro, tendo empreendido fuga, bem como pela forma de acondicionamento do material (embalada em porções individuais e pronta para consumo) e apreensão em dinheiro em espécie.

Por derradeiro, levando em consideração que a pena permanece inalterada, inexiste margem para o pleito pela conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, haja vista que o réu foi condenado à pena privativa de liberdade superior a 4 anos, em contrariedade ao que dispõe o art. 44, I, do Código Penal.

Ao lume do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, conforme fundamentação exposta.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025